Tribunal: TJDFT
Processo: 0728925-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) PROCESSO: 0728925-95.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ITALO FABRICIO FREITAS VIEIRA IMPETRADO: JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Reporto-me à petição de ID 18761479. Manifestada pelo próprio impetrante a perda de uma das condições da ação, qual seja o interesse processual, caracterizado pelo binômio “necessidade-utilidade” do provimento jurisdicional, é dever do julgador levar o fato novo em consideração, no caso, o levantamento do sigilo/segredo de justiça do feito abrindo vistas aos advogados das partes, inclusive o levantamento do sigilo de eventuais mandados de prisão em aberto. Impõe-se, desse modo, como consequência imediata da perda de objeto da impetração, a extinção do mandado de segurança. Com essas considerações, DENEGO a segurança impetrada, na forma do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009, extinguindo o feito sem resolução de mérito, face à perda superveniente do interesse de agir. P. I. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator